Tribunal: TJES
Processo: 0000175-51.2023.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000175-51.2023.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HUGO LEONARDO FERREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR CONFISSÃO DA CORRÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima específica violou os arts. 240, § 2º, e 244, do CPP, tornando ilícitas as provas colhidas; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação de ambos os apelantes pelo crime do art. 33, da Lei de Drogas; (iii) determinar se são devidos honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A busca pessoal é válida quando precedida de fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244, do CPP. A denúncia anônima detalhada, a reação da apelante ao ver os policiais, sua confissão imediata e a autorização para revista constituem elementos objetivos que legitimaram a diligência.
A jurisprudência do STJ entende que denúncias anônimas específicas, corroboradas por diligência policial, configuram justa causa para abordagem, afastando nulidade por prova ilícita.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, e a confissão de um dos réus, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.
As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes.
Fixação de honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 969.418/AL, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.08.2025, DJe 14.08.2025; STJ, HC n. 928.155/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.04.2025, DJe 07.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 483.235/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.09.2018, DJe 09.10.2018; STJ, AgRg no HC n. 878.380/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2024, DJe 26.02.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000175-51.2023.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGO LEONARDO FERREIRA, ALEXANDRA FARIA LOURO

Advogado(s) do reclamante: JONES URUBATAN FRIAS RABELLO FILHO, FABRICIA PERES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
HUGO LEONARDO FERREIRA
e
ALEXANDRA FARIA LOURO
, inconformados com a sentença prolatada pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de São José do Calçado (fls.
216
/
224
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7575962).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau narra que:

[...], no dia 18 de junho de 2023, às 07h14min, na rua José Geraldo Jonas, s/n, bairro João Marcelino de Freitas, neste Município,
ALEXANDRA FARIA LOURO
e
HUGO LEONARDO FERREIRA

foram flagrados transportando drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, associando-se a duas ou mais pessoas, para o fim de praticar tráfico de entorpecentes
, conforme será abaixo delineado.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a autoridade policial recebeu a informação que
ALEXANDRA FARIA LOURO
estaria vindo da cidade do Rio de Janeiro – RJ trazendo consigo drogas para serem comercializadas neste município.

Conforme narrado nos autos do inquérito, diante da informação passada, a polícia militar se organizou para que pudesse abordar a acusada assim que chegasse no município.

Desta forma, com a chegada do ônibus, assim que
ALEXANDRA FARIA LOURO
desceu do veículo, a polícia fez a abordagem, tendo admitido prontamente que estava sob a posse de um tablete de aproximadamente 1kg (um quilo) da substância conhecida como crack.

Ainda no local da abordagem,
ALEXANDRA FARIA LOURO
informou às autoridades que a substância trazida por ela pertencia a
HUGO LEONARDO FERREIRA
, tendo sido prometido a quantia de R$800,00 pelo traslado da droga e que o mesmo já estaria aguardando a chegada da denunciada no momento em que foi surpreendida pela abordagem policial.

Sabendo desta informação, a polícia militar foi até a residência de
HUGO LEONARDO FERREIRA
, que era próxima ao local onde estavam. Ao avistar a viatura da polícia, o denunciado tentou empreender fuga, pulando a janela de sua residência e correndo por um pasto atrás de sua casa, mas foi capturado pela polícia militar e posteriormente encaminhados à delegacia de polícia.

Ocorre que, conforme o Termo de Audiência de Custódia de fls. 60/63, a prisão de
HUGO LEONARDO FERREIRA
foi relaxada sob o fundamento de que não teria, naquele momento, provas suficientes que embasasse a situação de flagrante.

Importa ressaltar que o inquérito policial demonstra que a conduta delituosa de transportar drogas está devidamente comprovada por todo o arcabouço probatório dos autos, sobretudo nos diálogos expostos no relatório de investigação de fls. 70/91, que evidenciam a prática deste e de outros delitos praticados por
HUGO LEONARDO FERREIRA
, além da confissão detalhada de
ALEXANDRA FARIA LOURO
, as fls. 16. A seguir:

"
Que levaria a droga que pegou no Rio de Janeiro, 1 tablete de crack, para a pessoa de “HG”; que ele lhe pagaria a quantia de R$800,00 pelo serviço a ser pago quando chegasse;

Ante o exposto, inconteste que
ALEXANDRA FARIA LOURO
e
HUGO LEONARDO FERREIRA
praticaram as condutas ilícitas tipificadas nos
artigos 33,
caput
e artigo 35, todos da Lei 11.343/2006
".

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o magistrado da Vara Única da Comarca de São José do Calçado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
HUGO LEONARDO FERREIRA
e
ALEXANDRA FARIA LOURO
nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-se ao primeiro a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, e à segunda, a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) dias de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa, em regime inicialmente aberto, a qual restou substituída por duas penas restritivas de direitos.

A defesa de
HUGO LEONARDO FERREIRA
, em suas razões recursais, pleiteia, preliminarmente, a nulidade das provas em razão de suposta ilegalidade na busca pessoal. No mérito, requer a absolvição do acusado por insuficiência probatória.

Por sua vez, a defesa de
ALEXANDRA FARIA LOURO
requer a sua absolvição por insuficiência probatória e a fixação de honorários advocatícios no âmbito recursal.

Pois bem.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE SUPOSTA ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL

Antes de adentrar ao mérito da causa, impõe-se a análise da preliminar de nulidade da prova suscitada pela defesa do apelante
HUGO LEONARDO FERREIRA
, sob o argumento de que essa teria sido obtida mediante busca pessoal realizada em desacordo com o artigo 244, do Código de Processo Penal.

A esse respeito, os artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem o seguinte:

Art. 240. [..] § 2
º
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Nesse particular, sustenta a defesa que o procedimento de abordagem da apelante
ALEXANDRA FARIA LOURO
foi realizado sem fundadas razões para tanto, afrontando os dispositivos supramencionados.

Não obstante, adianto-me em dizer que não merece acolhimento a preliminar defensiva.

Da análise do caso, entendo ser pertinente observarmos todas as circunstâncias da abordagem, levando em consideração os elementos que indicavam a posse de entorpecentes e as condutas imputadas aos acusados.

Nesse ponto, em sede policial (fls. 12/15 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7575962), os Policiais Militares Jean Carlos Cardoso Araújo e Clarete Frias Rabello informaram que receberam denúncia anônima dando conta de que uma mulher de nome
Alexandra
transportaria substância entorpecente do Rio de Janeiro para São José do Calçado, tendo como destinatário o indivíduo identificado como
Hugo, vulgo “HG”
. A denúncia ainda indicava que a chegada ocorreria entre 5h e 6h do dia 18/06/2023, motivo pelo qual a guarnição passou a patrulhar a via, avistando, no horário indicado, um ônibus que seguia em direção à referida cidade.

Em acompanhamento ao veículo, os policiais observaram o desembarque de uma mulher na entrada da localidade denominada “Vala”, a qual, ao notar a presença da guarnição, murmurou palavras de baixo calão.

Durante a abordagem, a mulher se identificou como
ALEXANDRA FARIA LOURO
e, ao ser questionada sobre a existência de algo ilícito em sua bolsa, admitiu transportar um tablete da substância conhecida como
crack
, que seria entregue a
HUGO LEONARDO FERREIRA
, vulgo “HG”
. Mediante a confissão e sua autorização, os policiais procederam à revista, localizando no interior da bolsa o entorpecente, que estava envolto em uma toalha de banho.

Em juízo (mídia acostada no id 12286424), os referidos policiais confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, reforçando que
ALEXANDRA FARIA LOURO
, ao visualizar a guarnição, demonstrou nervosismo, murmurou palavras de baixo calão e, em seguida, confessou portar entorpecentes, autorizando a revista em sua bolsa.

No mesmo sentido, a própria apelante
ALEXANDRA FARIA LOURO
afirmou, tanto em sede policial (fls. 16/17 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7575962), quanto em juízo (mídia acostada no id 12286424), que, ao ser questionada pelos agentes, confessou transportar drogas destinadas ao apelante
HUGO LEONARDO FERREIRA
, mediante promessa de recompensa financeira.

Assim, diante da denúncia anônima específica e detalhada, da reação da acusada e de sua confissão espontânea, acompanhada da permissão para revista, resta evidenciado que os policiais agiram em conformidade com o disposto nos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, ao procederem à busca pessoal.

Nessa linha intelectiva, colaciono julgados da Corte Superior, a saber:

[...] 2. A validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote, diante das peculiaridades e da dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito. 3. No caso concreto, a
busca pessoal empreendida foi evidentemente precedida de fundadas razões, uma vez que a diligência foi realizada com base em denúncia anônima específica e detalhada, a qual amparou a fundada suspeita de que o acusado estaria na posse de material ilícito
. 4. O caso não reporta uma situação de abordagem pessoal alimentada por informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade. Também não se vislumbra a hipótese de revista exploratória ou de fishing expedition. Muito pelo contrário, tomando-se em conta o que foi registrado no acórdão impetrado,
a ação da polícia foi especificamente direcionada a pessoa apontada pela posse de material ilícito, em local público e determinado, suspeita, aliás, que se confirmou com a apreensão de 23 g de maconha, 45 g de crack, 1 revolver Taurus calibre 32 e 1 pistola Beretta calibre 6.5
. 5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 969.418/AL, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.).

[...] II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima especificada, que indicava características singulares do suspeito e local determinado, configura fundada suspeita, legitimando a prova obtida. III. Razões de decidir 4.
A denúncia anônima continha informações específicas sobre as características do suspeito e o local onde se encontrava, o que, somado à confirmação preliminar dos policiais, configurou a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP
. 5. A abordagem policial foi legitimada pela especificidade das informações e pela confirmação no local, afastando a hipótese de busca pessoal arbitrária ou discriminatória. 6. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, não exigindo demonstração de lesão efetiva ou perigo concreto, sendo suficiente a conduta de portar arma sem autorização. 7. Em sede de habeas corpus, não é possível o reexame aprofundado de fatos e provas, o que seria necessário para conclusão diversa da alcançada pelas instâncias ordinárias. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. (HC n. 928.155/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 7/5/2025.).

Portanto, não havendo como se cogitar em decretação da nulidade das provas,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar aventada, passo ao exame do mérito dos recursos interpostos.

Inicialmente, acerca do pedido de absolvição formulado pelas defesas de
HUGO LEONARDO FERREIRA
e
ALEXANDRA FARIA LOURO
, cabe salientar que o artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
[...].

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a materialidade do crime restou inconteste por meio do Boletim Unificado às fls. 06/11, do Auto de Apreensão de fls. 40/41, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 42, todos dispostos em conteúdo digitalizado no id 7575962 e, ainda, do Laudo de Exame Químico de fls. 9,7 dos Autos em apenso nº 0000126-10.2023.8.08.0046 (conteúdo digitalizado no id 15949925), bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria do crime, entendo que também restou comprovada nos autos.

Nessa perspectiva, ressalto que o apelante
HUGO LEONARDO FERREIRA
, em seus interrogatórios policial (fls. 26/27 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7575962) e judicial (mídia acostada no id 12286424), negou envolvimento com as drogas apreendidas e qualquer contato com a corré
ALEXANDRA FARIA LOURO
, esclarecendo que anteriormente teve um desentendimento com os filhos dela. Aduziu, ainda, que a alegação policial de que teria empreendido fuga quando visualizou a guarnição não corresponde à realidade, pois corria atrás de seu cachorro que havia escapado pelo pasto.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado não é crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar o interrogatório de
ALEXANDRA FARIA LOURO
e os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Nesse particular, tanto em sede investigativa (fls. 16/17 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7575962) quanto perante a autoridade judicial (mídia acostada no id 12286424),
ALEXANDRA FARIA LOURO
confessou a prática do crime de tráfico de drogas, relatando que transportou a droga do Rio de Janeiro para São José de Calçado/ES, a pedido do corréu
HUGO LEONARDO FERREIRA
, com a finalidade de entregá-la em sua residência, e para receber, em contrapartida, um valor em dinheiro como recompensa.

No mesmo sentido, às
fls. 12/15
dos autos físicos
(
conteúdo
digitalizado
no id 7575962
), os
P
oliciais
M
ilitares Jean Carlos Cardoso Araújo e Clarete Frias Rabello afirmaram o seguinte:

[...] que durante serviço recebemos uma denúncia anônima de que uma mulher de nome Alexandra, estaria vindo da cidade do Rio de Janeiro com destino ao município de São José do Calçado - ES e estaria trazendo uma quantidade entorpecente que seria entregue ao nacional Hugo, vulgo "HG", indivíduo esse com várias denúncias de estar realizando tráfico entorpecente no município. E segundo a denúncia a senhora Alexandra chegaria no horário entre as 05:00 e 06:00 horas da manhã. Diante dessas informações a guarnição realizou patrulhamento na BR 482, na altura de São José do Calçado e de Jesus do Norte, e por volta das 06:00 hrs aproximadamente visualizou o ônibus da Viação (1001) que seguia sentido Calçado.
A guarnição prosseguiu em acompanhamento ao veículo que logo em seguida realizou uma parada em frente a entrada do bairro João Marcelino de Freitas (Vala), onde desembarcou uma senhora carregando em uma das mãos uma bolsa de viagem de cor branca e detalhes de cor laranja. Foi realizada aproximação com a mesma e foi possível ouvir a mesma dizer ‘puta que pariu, fodeu’. Diante disso, foi perguntado se ela se chamava Alexandra, disse que sim. Perguntado se havia algo ilícito na bolsa, ela respondeu que sim, que se tratava de um tablete de substância conhecida como crack. Foi realizada a revista na bolsa e encontrado enrolado em uma toalha de banho o referido material. Alexandra informou que o tablete pertencia a Hugo, indivíduo vulgo HG, que teria a contratado pelo valor de R$ 800,00 para buscar o entorpecente na cidade do Rio de Janeiro
, na entrada da comunidade conhecida como Jacarézinho, e que ao chegar no local de Uber foi abordada por um indivíduo de cor negra que a questionou se era a pessoa que estava vindo do estado do Espírito Santo buscar uma encomenda do Hugo Leonardo (HG). Logo em seguida a guarnição solicitou apoio da RP 4856 composta pelo Cb Melo e Sd Luciano e
prosseguimos até a rua José Geraldo Jonas, nº 3, residência do acusado, que ao perceber a chegada das guarnições evadiu-se pelos fundos da residência que dá acesso a um pasto. Sendo assim, os militares realizaram acompanhamento a pé dando várias ordens de parada não sendo acatadas pelo acusado que continuava a correr até que em um determinado momento o indivíduo se cansou e parou, sendo detido pelas guarnições
. [...]
a senhora Alexandra informou que no momento da abordagem já estava se deslocando até a casa do acusado Hugo onde já lhe aguardava para receber o entorpecente e realizar o pagamento da quantia combinada
. [...].

Em juízo
(mídia acostada no id 12286424)
, os referidos agentes de segurança mantiveram a versão dos fatos, narrando a diligência de forma firme e coerente. Senão, vejamos:

[...] que receberam uma denúncia anônima no sentido de que a Alexandra viria da cidade do Rio de Janeiro possivelmente trazendo uma carga de entorpecentes para entregar a um indivíduo conhecido como HG; que esperaram o horário do ônibus, porque receberam a informação de que ela viria no ônibus de 23h30; que estavam em Bom Jesus do Norte, quando visualizaram o ônibus passando; que, quando chegou próximo da Vala, em São José do Calçado, o ônibus parou e a acusada desceu;
que se aproximaram e quando ela visualizou a aproximação, a acusada disse uma palavra tipo ‘fodeu’; que ela falou que tinha entorpecente na bolsa e, com a autorização dela, foi realizada a revista; que foi encontrado um pacote de substância semelhante a crack de aproximadamente um quilo; que, em conversa com a acusada, ela falou que a carga teria sido encomendada pelo indivíduo de nome HG; que a acusada mostrou a residência dele para os policiais; que foi solicitado apoio de outra viatura; que, quando chegaram próximo a residência, observaram o indivíduo conhecido como HG se evadiu em direção ao pasto, que fica atrás da residência; que logo após o acusado foi alcançado pela outra guarnição
[...] que a acusada falou que recebeu uma quantia em dinheiro para fazer o transporte; que, assim que foram desembarcar da viatura, perceberam um barulho de uma pessoa se evadindo pelo pasto; que, se não se engana, a esposa dele foi até o portão e retornou correndo; que não entraram na residência; que não viu nenhum animal próximo ao acusado enquanto ele corria no pasto; que a denúncia anônima surgiu de informantes que conhecem os dois, que estavam perto dos dois e ouviram eles falarem; que, quando o ônibus chegou e ela desceu, a acusada demonstrou nervosismo, usando o palavrão, quando viu os policiais; que do ônibus, na Vala, somente desceu a acusada [...]
que a acusada disse que a droga era uma encomenda e pertencia ao HG
. [...]. (Depoimento judicial da testemunha Clarete Frias Rabello).

[...] que
receberam uma denúncia de que chegaria uma pessoa de nome Alexandra trazendo entorpecentes para cidade de São José do Calçado; que o entorpecente seria entregue para um indivíduo conhecido como HG, que mora na cidade e possui várias denúncias por tráfico de entorpecentes
; que fizeram um patrulhamento entre Bom Jesus e Calçado, até o momento em que avistaram o ônibus; que, chegando em frente a Vala, o ônibus parou;
que desceu uma mulher e, quando perguntada, ela disse que se chamava Alexandra; que, questionada se trazia consigo algo ilícito na bolsa, ela respondeu que sim e que estava enrolado em uma toalha; que, antes mesmo de conversarem, ao avistar os policiais, a acusada disse ‘puta que pariu, fodeu’; que a acusada respondia tudo o que era perguntado; que foi feita a revista na bolsa e foi encontrado um tablete de crack; que a acusada afirmou que entregaria o material na casa de HG, porque ganharia um dinheiro para isso; que, diante das informações, prosseguiram ao endereço de HG; que, antes de chegar na residência, HG percebeu a presença das viaturas e saiu correndo pelo fundo da casa, por um pasto
; que os militares tiveram que ir atrás dele e foi alcançado; que ao ser abordado, foi conduzido para delegacia. [...]. (Depoimento judicial da testemunha Jean Carlos Cardoso Araújo).

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si e com o interrogatório da apelante
ALEXANDRA FARIA LOURO
, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Nesse ponto, ainda que a substância entorpecente não tenha sido localizada em poder do acusado, tal fato não impede a configuração do delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, sendo suficiente a prática de qualquer uma das condutas descritas no dispositivo legal.

Este é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal
. Precedentes (AgRg no AREsp 483.235/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 9/10/2018). 3. In casu, verifica-se dos autos que se trata de hipótese em que os pacientes ajustaram previamente a data, a forma e o modo de entrega da droga no estabelecimento prisional, de modo que, durante a revista realizada pelos agentes penitenciários, a droga foi encontrada, o que deverá ser apurado durante o curso da ação penal na origem. Nessa linha de intelecção, não se pode impedir o Estado, antecipadamente, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos - o que constitui hipótese de extrema excepcionalidade, não evidenciada na espécie. É prematuro, pois, determinar desde já o trancamento do processo-crime. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 878.380/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024).

No caso concreto, conforme se depreende do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o apelante
HUGO LEONARDO FERREIRA
incorreu na conduta de “adquirir” a droga, enquanto a apelante
ALEXANDRA FARIA LOURO
, praticou as condutas de “transportar” e “trazer consigo” o entorpecente, tendo confessado, inclusive, que estava levando a droga do Rio de Janeiro para São José do Calçado/ES.

Ressalta-se, por fim, que a Delegacia de São José do Calçado elaborou relatório de investigação às fls. 70/92-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 7575962), no qual consignou que o apelante
HUGO LEONARDO FERREIRA
era conhecido pelos agentes de segurança como indivíduo oriundo do Rio de Janeiro e responsável pela gerência do tráfico de drogas naquele município, constando, inclusive, que em 2020 foram acessadas conversas extraídas de seu aparelho celular que evidenciavam sua atuação nessa atividade ilícita.

É certo que tal elemento, por si só, não se mostra suficiente para sustentar um édito condenatório, contudo, diante do conjunto probatório constante dos autos e, sobretudo, do fato de que a substância entorpecente apreendida estava sendo transportada do Estado do Rio de Janeiro, referido apontamento corrobora a versão apresentada pela acusação.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado a prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, pelos apelantes
HUGO LEONARDO FERREIRA
e
ALEXANDRA FARIA LOURO
, não havendo que se falar em absolvição dos mesmos por insuficência probatória.

Finalmente, quanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal da advogada dativa, Drª. Fabricia Peres – OAB/ES nº 15.958.

Sob esse enfoque, é sabido que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese concreta, vislumbro que a causa se revelou de baixa complexidade, limitando-se o trabalho da patrona, nesta seara recursal, à apresentação de razões recursais em favor do apelante.

Desse modo, considerando que a defensora dativa, Drª. Fabricia Peres – OAB/ES nº 15.958, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido, com apresentação das razões recursais bem fundamentadas em favor do recorrente,
fixo os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) em favor da referida causídica
, concernente à atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)